Tribunal: TJES
Processo: 5000181-95.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-95.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

APELADO: FRANCISCO MACHADO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n. 392/STJ)”.

2. Assim, apesar de o espólio responder pelos créditos tributários devidos pelo
de cujus
até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III do CTN, promovida a execução fiscal contra o devedor já falecido, não é possível determinar seu prosseguimento, com a alteração do polo passivo para inclusão de seu espólio ou seus sucessores, afinal, o redirecionamento da ação de execução fiscal aos sucessores só é possível se o contribuinte executado falecer após ter sido citado.

3. Cabe ao exequente, portanto, diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda, não podendo exigir que o espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário, de forma que a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva do falecido.

4.
Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único)

5.
Recurso parcialmente provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000181-95.2020.8.08.0007

Apelante:
Município de Baixo Guandu

Apelado:
Francisco Machado

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Baixo Guandu contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante do ajuizamento da execução fiscal em desfavor do executado falecido. Ao final, ainda condenou o ente municipal no pagamento de custas processuais.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que não requereu o redirecionamento da execução, mas apenas a suspensão dela, enquanto o herdeiro efetua o pagamento do parcelamento que foi realizado do débito tributário. Por fim, pugna pelo afastamento da sua condenação ao pagamento de custas processuais, diante da isenção da fazenda pública nas ações de execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n. 392/STJ)”.

Assim, apesar de o espólio responder pelos créditos tributários devidos pelo
de cujus
até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III do CTN, promovida a execução fiscal contra o devedor já falecido, não é possível determinar seu prosseguimento, com a alteração do polo passivo para inclusão de seu espólio ou seus sucessores, afinal, o redirecionamento da ação de execução fiscal aos sucessores só é possível se o contribuinte executado falecer após ter sido citado.

Esta Corte Estadual já firmou seu posicionamento no sentido de que
“eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública”
(Apelação n. 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

Em sintonia:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUTADO JÁ FALECIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. 1. Há sedimentado entendimento de que eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN). 2. Melhor sorte não assiste ao município em sua alegação de que a demanda poderia prosseguir, uma vez que o redirecionamento da execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido não se revela possível. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, (Súmula STJ nº 392). 3. Recurso Conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120454517, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

Aliás, com as devidas adequações, vale invocar julgado deste TJES no sentido de que
“
Não merece prosperar a tese do apelante de que o título anteriormente executado é nulo, haja vista que o herdeiro do executado aderiu a parcelamento, novando a relação jurídica, o que autorizaria o prosseguimento da execução em seu desfavor, uma vez que a ação executória foi ajuizada com arrimo na Certidão de Dívida Ativa formalizada em nome do executado, e não do título decorrente do parcelamento descumprido pelo herdeiro.
2. De acordo com o enunciado da Súmula 392 do C. STJ, o redirecionamento da execução aos herdeiros do executado é permitido na demanda ajuizada contra o devedor, desde que, implementada a citação deste, a morte ocorra no curso da ação da execução, o que não é o caso dos autos, em que a morte precedeu a propositura da ação
.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022057-68.2005.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2023)

Cabe ao exequente, portanto, diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda, não podendo exigir que o espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário, de forma que a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva do falecido.

Por fim, entendo que com relação a insurgência do ente municipal frente a sua condenação no pagamento de custas processuais merece albergue.

Afinal, perfilho o entendimento predominante deste TJES no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais decorrentes da sucumbência em sede de Execução Fiscal extinta em momento anterior à angularização processual, notadamente quando ausentes quaisquer despesas a serem.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). 2. Afastada a condenação no caso concreto, eis que não se trata de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária. 3.Recurso conhecido e provido.”

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013614-02.2003.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a regra do rt. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005395-96.2015.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Mar/2023)

Com base nesses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para extirpar a condenação do apelante relativa às custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.